Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. UM DELES DEVOLVIDO POR MOTIVO 22 (DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA). ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando a ré ao pagamento de valores constantes em cheques e duplicatas, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
2. A controvérsia recursal restringe-se à validade do cheque devolvido por motivo 22 (divergência de assinatura).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a devolução do cheque por divergência de assinatura afasta a presunção de veracidade e impede a constituição do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regra do art. 429, inc. II, do CPC impõe à parte que produziu o documento o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada. Contudo, diante da citação por edital e da atuação da Curadoria Especial, a produção de prova grafotécnica mostra-se impossível, configurando hipótese excepcional que autoriza a flexibilização da regra.
5. A jurisprudência do STJ admite a ação monitória fundada em cheque prescrito, mesmo devolvido por divergência de assinatura, quando inviável a realização de perícia grafotécnica, sob pena de impor a produção de prova diabólica ao autor.
6. Não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mantém-se a condenação. Redistribuição dos ônus sucumbenciais indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impossibilidade de produção de prova grafotécnica, em razão da citação por edital e da atuação da Curadoria Especial, autoriza a flexibilização da regra do art. 429, inc. II, do CPC, mantendo-se a condenação fundada em cheque devolvido por divergência de assinatura.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, § 11; 429, inc. II; 487, I; 701, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.766.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 11/05/2020; TJDFT, APC n. 0701638-86.2018.8.07.0014, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJe 16/05/2023